Tribunal: TJMT
Processo: 1011893-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011893-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERILENE COIMBRA RODRIGUES - CPF: 015.075.662-39 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL
CONFIGURADO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta desconhece a origem da obrigação e a credora não comprova a origem do débito.

Se o valor fixado a título de indenização pelo dano moral sofrido, em virtude de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, está em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1011893-48.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Erilene Coimbra Rodrigues

Agravado(s):

Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

O presente Agravo Interno visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pela Reclamante e manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
e JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência do débito sub judice;

b) CONDENAR a parte Reclamada em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

A agravante alega que o
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral não está de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ao final, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para a majoração do
quantum
indenizatório.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
2. A empresa que não comprova a origem da obrigação e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 220,00, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. Se o valor fixado a título de dano moral foi arbitrado de acordo com os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e demais casos análogos julgados por essa Turma Recursal, rejeita-se a pretensão de majoração do quantum indenizatório”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual não majorou o valor da condenação a título de dano moral, por ter sido arbitrado de acordo com os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e demais casos análogos julgados por essa Turma Recursal.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025